Tribunal: TJDFT
Processo: 0711524-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. ENEM. SENTENCIADO COM ENSINO MÉDIO COMPLETO ANTES DA EXECUÇÃO DA PENA.

Defere-se a remição da pena em virtude de aprovação no Enem - Exame Nacional do Ensino Médio, tendo em vista a finalidade ressocializadora da pena, servindo tal medida como recompensa e estímulo ao estudo. Interpretação analógica in bonam partem da regra do art. 126 da LEP. Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

A conclusão do ensino médio completo antes do início da execução penal impede a incidência do acréscimo de 1/3 no tempo a ser remido, conforme art. 126, § 5o, da LEP.

Recurso de agravo provido.